Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL.
1. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o segundo pressuposto – necessidade – está ausente no presente caso, pois a medida postulada pelos recorrentes – compensação de valores – já foi determinada pela sentença. Recurso conhecido em parte.
2. Os valores indevidamente cobrados a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF) deverão ser restituídos com acréscimo da taxa SELIC, desde a data de cada retenção/desconto indevido, uma única vez, acumulada mensalmente, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, conforme Tema 905 do STJ.
3. Configurada a sucumbência recíproca, a condenação na verba honorária deve obedecer à proporcionalidade do êxito e das perdas processuais de cada parte, conforme o art. 86, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.